Tribunal: TJSP
Processo: 2101807-58.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL.
I - Caso em Exame.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Itapecerica da Serra contra a Lei Municipal no 3.158/2025, que institui programa de incentivo ao empreendedorismo e apoio às microempresas. Alegação de vício de iniciativa e

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL.
I - Caso em Exame.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Itapecerica da Serra contra a Lei Municipal no 3.158/2025, que institui programa de incentivo ao empreendedorismo e apoio às microempresas. Alegação de vício de iniciativa e inconstitucionalidade material por prever incentivos tributários sem compensação.
II - Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de vício de iniciativa na Lei Municipal no 3.158/2025 e (ii) analisar a inconstitucionalidade material em razão da concessão de benefícios fiscais sem observância dos parâmetros constitucionais.
III. Razões de Decidir.
Não há vício de iniciativa, pois a matéria não está no rol de competências privativas do Chefe do Executivo.
A norma é parcialmente inconstitucional por prever benefícios fiscais sem lei específica, violando o art. 163, §6o, da Constituição Estadual, e por interferir na organização administrativa do Executivo.
IV. Dispositivo e Tese: Ação julgada parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. Não há vício de iniciativa em leis que criam programas de incentivo ao empreendedorismo. 2. É inconstitucional a concessão de benefícios fiscais sem lei específica e a interferência na organização administrativa do Executivo.
Legislação Citada: Constituição Estadual, art. 163, §6o; art. 47, XIX, "a".
Jurisprudência Citada: STF, RE no 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.09.2016; STF, ADI no 3169, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.12.2014; STF, ADI no 4288, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.06.2020.